Tribunal: TJDFT
Processo: 0714683-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEZEMBRO DE 2008. DEVIDO. QUANTIA REMANESCENTE. DÚVIDA. REMESSA DOS AUTOS. CONTADORIA JUDICIAL.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).

2. Não é possível afastar os efeitos da coisa julgada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Demonstrado o pagamento da obrigação na forma estipulada no título judicial, não é possível manter a obrigação de pagar novamente, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

4. Para evitar eventual pagamento indevido, havendo dúvida quanto à conformidade dos valores pagos em relação ao determinado no título judicial, é prudente nova remessa dos autos à Contadoria Judicial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.